Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701098-70.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO RICARDO MONTEIRO DA SILVA AUTORIDADE: 1 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por NAIARA WILKE DE SIQUEIRA, cujo objeto é a soltura do paciente PAULO RICARDO MONTEIRO DA SILVA, o qual foi preso em flagrante em 18/10/2022, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos do processo n. 0739643-80.2022.8.07.0001, tramitando na 1a Vara de Entorpecentes do DF. Consta na denúncia (ID n. 144438036) que: “No dia 18 de outubro de 2022, às 18h50min, no Terminal Rodoviário de Planaltina, Planaltina/DF, os denunciados WALLISON RAFAEL INÁCIO DA SILVA e PAULO RICARDO MONTEIRO DA SILVA, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em união de desígnios e divisão de tarefas, para fins de difusão ilícita, transportava, entre Unidades Federativas, 01 (uma) porção de MACONHA, acondicionada em fita adesiva e plástico, com massa líquida de 14,66 g (quatorze gramas e sessenta e seis centigramas) e 01 (uma) porção de COCAÍNA, acondicionada em fita adesiva, com massa líquida de 433,5 g (quatrocentos e trinta e três gramas e cinquenta centigramas), conforme Laudo Pericial no 60.272/2022, ID: 140202660. Consta dos autos que policiais civis da 6a Delegacia realizavam diligência, visando apurar denúncia de que um indivíduo, conhecido como “Paulinho”, posteriormente identificado como sendo o ora denunciado PAULO RICARDO MONTEIRO DA SILVA, estaria difundindo drogas, a bordo de um veículo Mercedes modelo C200, cor prata, placa MSB-0A61. No dia dos fatos, em diligência no endereço residencial do denunciado PAULO RICARDO, os agentes visualizaram o momento em que PAULO ingressou no veículo, com o denunciado WALLISON. Após breve acompanhamento, os policiais avistaram o veículo parando num ponto de ônibus no Itapoã e o denunciado WALLISON descendo do carro. Na sequência, WALLISON embarcou em um ônibus em direção de Planaltina. Os agentes seguiram o coletivo até o terminal de Planaltina/DF, local em que WALLISON desembarcou. Realizada a abordagem, foi apreendida na posse do denunciado WALLISON as porções de maconha e cocaína acima descritas. Neste momento, WALLISON, informalmente, admitiu que transportava um pacote desde o Paranoá, mas alegou desconhecer o seu conteúdo. Posteriormente, os agentes foram até a residência do denunciado PAULO e realizaram a sua prisão. Na delegacia, o denunciado PAULO RICARDO permaneceu em silêncio, enquanto o denunciado WALLISON confessou o tráfico. Em síntese, WALLISON alegou que foi PAULO RICARDO quem lhe entregara a droga. Disse que transportaria a droga até Formosa/GO, a pedido de um indivíduo conhecido como BRUNO, ofício pelo qual ganharia R$ 200,00 (duzentos reais).” Na Audiência de Custódia (ID n. 140345600), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP. O Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida pelo Juízo de origem em 12/01/2023 (ID n. 145312744 autos de origem). Devidamente citados, os acusados apresentaram resposta à acusação (ID n. 149107427 e n. 150638041 autos de origem). Na decisão de ID n. 152771217, o magistrado ratificou o recebimento da denúncia, bem como declarou saneado o feito e designou data para a realização de audiência de instrução e julgamento, a ser realizada em 13/06/2023. Em 18/04/2023, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do acusado (ID n. 155798682). Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no sentido de revogar a prisão preventiva. Alega que há evidente excesso de prazo na instrução criminal, tendo em vista que o paciente está preso há 08 meses, o que configura constrangimento ilegal. Sustenta que a ocorrência policial n. 9.085/2022-0 6a DP teve como base várias denúncias anônimas e que os policiais invadiram sua residência fora do horário permitido, sendo que as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar são ilícitas. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, tem profissão definida e não apresenta riscos à ordem pública e econômica. Assim, a impetrante requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva, pela ocorrência de excesso de prazo, nos termos do art. 648, II, do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Consoante razões expostas pelo Juízo de origem: “verifica-se que o acusado Paulo foi preso em flagrante em 18/10/2022 e, no dia 20/10/2022, a segregação foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 140345600), com amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, ante a gravidade em concreto dos fatos e a reiteração criminosa, além de se tratar de crime de tráfico de expressiva quantidade de drogas, de modo a indiciar um tráfico mais organizado, não habitual, com indícios de continuidade caso o acusado seja posto em liberdade, não se mostrando suficiente qualquer das medidas cautelares diversas admitidas em lei.” (ID n. 155798682) Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo auto de prisão em flagrante (ID n. 140202661) e pelas provas orais, em especial pela configuração de situação de flagrância (art. 302 do CPP). Quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso em tela, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem. Pelo contrário. O que se observa nos autos de origem é que a ação penal está tramitando regularmente, de forma que a denúncia foi recebida, o acusado apresentou defesa prévia, o magistrado ratificou o recebimento da denúncia, manteve a prisão preventiva, declarou saneado o feito e designou data para a realização de audiência de instrução e julgamento (ID n. 152771217), a ser realizada em 13/06/2023, data próxima, oportunidade em que as partes poderão requerer as medidas que entender de direito. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo raso de cognição sumária, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma Criminal. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR MEIO DE HC. MEDIDA DE EXCEÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, e, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente caso. 2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga (maconha, inclusive cultivada na forma de planta) que foram apreendidos gera vultosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação das drogas entre a comunidade. 3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Mostra-se prematuro, em sede de HC, o trancamento da ação penal, como pretende a impetrante, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos devido às peculiaridades do caso concreto, por ser medida de exceção. 5. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1367604, 07246731520218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ATOS DA DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONTEMPORANEIDADE DO ATO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. 2. Na data da impetração, não havia demora injustificada por desídia do Juízo ou atos protelatórios da acusação, a demonstrar violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pelo contrário, a instrução prosseguia regularmente, atendendo aos pedidos da própria defesa (oitiva de testemunha e requisição de mídias), o que levou à designação de audiência de continuação para data posterior. 3. O ato coator fundamenta, de forma clara, em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como, na gravidade concreta da conduta do paciente e no fato de que, há menos de 30 dias, havia sido preso em flagrante pela prática da mesma conduta delituosa, sendo beneficiado com liberdade provisória. 4. A quantidade de droga apreendida em poder do paciente confere à conduta elevada gravidade concreta em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública. 5. A contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e, permanecem atuais, notadamente em virtude do evidente risco de reiteração delitiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1617241, 07281163720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, a simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como quer fazer crer a impetrante, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela gravidade da conduta. Desse modo, imperiosa a manutenção da prisão preventiva. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias, mais a FAP do denunciado. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator